Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700886-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALQUES EPITACIO ALKIMIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por WALQUES EPITACIO ALKIMIN em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0709913-07.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido e expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com teto de 20 salários-mínimos, em razão da declaração de constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 218933511 – autos originários): Embargos de declaração opostos pelas partes aos ID’s no 217615445 e no 227666012 em face da decisão de ID no 216484970 que homologou os cálculos do saldo remanescente com aplicação da SELIC sobre o montante consolidado. Contrarrazões apresentadas aos ID’s no 218758967 e no 218879860. É o breve relatório. DECIDO. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste aos Embargantes. Exponho os motivos. DO RECURSO OPOSTO PELO EXEQUENTE Ao ID no 217615445 a parte exequente alega omissão, em razão de fato superveniente, no tocante ao pedido cancelamento do precatório expedido e expedição de RPV com o teto de 20 salários-mínimos em virtude da declaração de constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. Requer “expedição da competente requisição de pequeno valor relativa ao seu crédito, com o cancelamento do PCT de ID 172490847, nos termos da Lei 6.618/2020.” O Recurso Extraordinário n. 1.491.414 foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. A vigência da Lei n. 6.618/2020 e sua aplicação desde o momento de sua publicação coaduna-se com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. Todavia, no caso dos autos, deve ser indeferido o pedido, pois o trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior a publicação da referida lei. Vale destacar que o art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (g.n.) Em outras palavras, o marco temporal que autoriza a expedição de RPV com o teto de 20 salários-mínimos é a data que formado o título executivo judicial, ou seja, se o título transitou em julgado após 19/6/2020, aplica-se a Lei n. 6.618/2020. No julgado abaixo oriundo deste e. TJDFT, verifica-se que a aplicação da referida legislação só foi possível observada o trânsito em julgado da sentença de conhecimento posterior à vigência da Lei n. 6.618/2020, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão recorrida, proferida nos autos de cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos morais, indeferiu o pagamento do débito exequendo, por meio de RPV, adotando posicionamento do Conselho Especial desse Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74, na qual foi declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva da referida Lei, por vício de iniciativa. 2. Recentemente, o Recurso Extraordinário 1.491.414 interposto contra o mencionado acórdão do Conselho Especial, foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. 3. Tratando-se de comando judicial de observância obrigatória e, considerando que o trânsito em julgado da ação de conhecimento é posterior à vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não há óbice para sua aplicação imediata. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1929712, 0727578-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no PJe: 11/10/2024.) Destaca-se que ação de conhecimento que originou o presente cumprimento de sentença deriva do processo coletivo n. 32159/97 que transitou em julgado em 11/3/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DO RECURSO OPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL Já ao ID n. 217666012, o DISTRITO FEDERAL, objetiva a aplicação da SELIC de forma simples e traz o argumento de inconstitucionalidade do art. 22 §1o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ. No presente caso, não há que se falar em omissão em razão da aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, eis que a Decisão objurgada aplicou norma cogente. Outrossim, eventual insurgência na aplicação da suso indicada Resolução deve ser apresentada pela via própria, perante o órgão judiciário competente (STF - art. 102, inciso I, r, da CF). Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões lançadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Nos termos da decisão de ID no 216484970, expeçam-se requisitórios, inclusive retificador ao PCT de ID no 172490847. Comunique-se a COORPRE. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título formado nos autos do processo no 32159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação, suspenso pelo Governador do Distrito Federal por meio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Com isso, promoveu o cumprimento de sentença coletivo, sendo os autos encaminhados à Contadoria Judicial para a atualização do valor exequendo, resultando na expedição do PCT no 0739896-37.2023.8.07.0000 sobre o crédito principal e uma requisição de pequeno valor quanto aos honorários sucumbenciais. O Agravante informa que peticionou nos autos requerendo o cancelamento do Precatório e a expedição de requisição de pequeno valor sob o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 6.618/2020, com fundamento na constitucionalidade da Lei do DF no 6.618/2020 (RE 1.414.943), decisão esta que se sobrepõe aquela tomada na ADI/TJDFT n. 0706877-74.2022.8.07.0000. Em seu entender, a nova Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Além disso, afirma que os §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Também afirma que não se aplica ao caso o Tema 792 do STF. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo (ou tutela de urgência) para que a tramitação do feito executivo prossiga, com a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito devido, com o cancelamento do precatório n. 0739896-37.2023.8.07.000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Invoca o caráter alimentar das verbas. As custas foram recolhidas (ID 67836766). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram recolhidas (ID 67836766). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto aos autos de origem, não verifico estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para concessão do efeito suspensivo, sobretudo porque se trata de medida meramente satisfativa, além de inexistirem elementos a partir dos quais possa se inferir que o Agravante experimentará prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo, já que não se deflui dos autos situação de temeridade famélica. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025 17:02:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador